Tribunal: TJDFT
Processo: 0729499-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO. DEVER DO ESTADO. RITUXIMABE. RELATÓRIO MÉDICO. IMPRESCINDIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA INVERSO. TEMA 106/STJ.
1. A concessão da tutela provisória de urgência antecipada está fundada em um juízo de probabilidade positivo quanto à presença, cumulativa, da plausibilidade do direito invocado diante do caso concreto e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).
2. O direito à saúde está constitucionalmente albergado e reconhecido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, que confere à sua dimensão o status de legítimo direito social fundamental assegurado a todos os cidadãos, mínimo existencial que impõe a todos Entes Federativos o dever de garanti-lo por meio de políticas públicas sociais, a fim de que prestem implementação efetiva aos mandamentos constitucionais.
3. A situação controvertida nos autos originários demanda o devido aprofundamento da cognição, devendo prevalecer para o momento processual a concatenação estabelecida na decisão agravada com base nas provas produzidas pelas partes e que reportam a imprescindibilidade do fármaco Rituximabe para o tratamento da doença, a incapacidade da parte em arcar com seus custos, bem como a existência de registro e permissão para os usos pretendidos ao quadro clínico apresentado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.